Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. Não há contradição no acórdão, mas tão somente a explicitação dos efeitos vinculativos das obrigacionais de natureza propter rem. A obrigação vincula a autora, dada a sua natureza de obrigação real, a qual, após a quitação, poderá exigir da promitente vendedora, em regresso, os pagamentos feitos ao condomínio.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.